Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719803-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: IGOR FARIAS DOS SANTOS 69957819100, IGOR FARIAS DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a intimação não foi realizada em razão da insuficiência de endereço, indique a agravante o endereço completo. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora